Tribunal: TJMT
Processo: 1010767-34.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-27
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AUTOS No 1010767-34.2022.8.11.0000
AGRAVANTE: NEWTON LUIZ CABRAL PINTO
AGRAVADO: MUNICIPIO DE CUIABÁ
VISTOS, ETC.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por NEWTON LUIZ CABRAL PINTO em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá que, nos autos da execução fiscal proposta pelo MUNICIPIO DE CUIABÁ, rejeitou a exceção de pré-executividade e deferiu o pedido de penhora do valor executado.
Irresignado com a decisão proferida, sustenta sua ilegitimidade passiva, uma vez que o imóvel gerador do débito nunca foi de sua propriedade e que o imóvel sequer existe perante o cartório da circunscrição, conforme os documentos juntados na exceção de pré-executividade.
Assevera que “a decisão agravada não merece prevalecer, pois conforme se verifica nos autos, não há necessidade de dilação probatória no caso sub judice, visto que a documentação acostada comprova que o Agravante não possui a legitimidade passiva para pagamento do referido tributo cobrado pelo Município, restando evidente que não pode o Agravante ser cobrado por algo que não é de sua propriedade, ou melhor, pelo tributo de imóvel que sequer existe”.
Argumenta que “tem-se que as certidões já acostadas aos autos comprovam cabalmente inexistência do referido bem e a impossibilidade de cobrança em face do Agravante. Evidencia-se, portanto, a desnecessidade de produção de novas provas, visto que as constantes nos autos possuem fé pública e confirmam tudo o que fora alegado pelo Recorrente”.
Assim, aduz que não há fato gerador para a cobrança do IPTU.
Forte nesses fundamentos, requer a concessão do efeito suspensivo para suspender a decisão agravada e seja determinado que os valores penhorados não sejam levantados pelo Agravado até a decisão de mérito do presente recurso.
É o relatório.
Decido.
É sabido que para atribuição do efeito suspensivo e/ou deferimento da tutela antecipada recursal, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos, 300, 995, parágrafo único e 1.019, I, todos do Código de Processo Civil.
De uma análise dos autos, em sede de cognição sumária, observa-se que a decisão agravada aparentemente não merece reparos, vez que não restou evidenciado de plano a ilegitimidade da Agravante, nos seguintes termos:
Da análise dos autos verifica-se que o cerne da controvérsia reside na alegação apresentada em exceção de pré-executividade, na qual a excipiente sustenta que não possui responsabilidade pelo pagamento do IPTU por nunca ter sido proprietário do imóvel, anexando, para tanto, Certidões do 6o e 7o Serviço Notarial e Registral da Comarca de Cuiabá.
De outro lado, a Fazenda Municipal aduz que a executada não trouxe aos autos prova cabal capaz de afastar a titularidade do executado, e que não houve informação ao órgão acerca de alienação do imóvel.
(...)
Outrossim, ainda que a excipiente tenha apresentado neste ato certidões imobiliárias e não a matrícula do imóvel constando outra titularidade de propriedade, não há comprovação nos autos de que o município possuiu ciência, por qualquer meio, da alteração do contribuinte, de modo que não se pode ser reconhecida por meio de exceção de pré-executividade a ilegitimidade passiva do titular do domínio, uma vez que, a priori, esse era o único contribuinte conhecido pelo Fisco Municipal e, portanto, efetivo possuidor do bem, para fins de lançamento do tributo.
(...)
Partindo dessas premissas, inexistindo nos autos comprovação de que houve comunicação da transação à Fazenda Municipal, subsiste a condição de sujeito passivo ao titular do domínio.
A ausência de comprovação dos fatos alegado pelo executado, exige dilação probatória não cabível neste instrumento processual (...).
(...)
Diante do exposto, julgo improcedente a exceção de pré-executividade, com fulcro na Súmula 393 do STJ, oposta por NEWTON LUIZ CABRAL PINTO, determinando, por conseguinte, o prosseguimento do feito executivo fiscal, com a intimação da exequente para requerer o que entender de direito.
Assim, aferir a legitimidade de cobrança do IPTU demandaria dilação probatória, incompatível com a via da exceção de pré-executividade, devendo o Executado valer-se dos Embargos à Execução.
Como se sabe, nos termos da Súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça, a exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias cognoscíveis de ofício que não demandem dilação probatória.
Neste sentido:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015 NÃO CONFIGURADA. EXECUÇÃO FISCAL PARA COBRANÇA DE RECEITA PATRIMONIAL. PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A ORIENTAÇÃO DO STJ. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE CONSIGNOU EXPRESSAMENTE QUE A PRETENSÃO DEDUZIDA PELA RECORRENTE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA. REVISÃO DAS CONCLUSÕES ADOTADAS NA ORIGEM. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 7/STJ
(...) O Tribunal a quo dirimiu a controvérsia em perfeita sintonia com a orientação do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.104.900/ES, afetado à sistemática do art. 543-C do CPC (recursos repetitivos), de que a Exceção de Pré-Executividade se mostra inadequada se o incidente envolve questão que necessita de dilação probatória. Súmula 393/STJ. (...)” (REsp 1755102/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/09/2018, DJe 27/11/2018)
Ademais, verifica-se que as CDAs no 2012/0742079, 2013/ 0841543, 2014/1061203 e 2015/1208781 que ampara o feito consigna o nome da Agravante como responsável pelo débito tributário e este documento goza de presunção de veracidade de modo que, para aferir quanto a ocorrência do suposto equívoco na legitimidade da Agravante para responder pelo crédito se faz necessária a dilação probatória.
A propósito:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA - AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS NOMES DAS PARTES – REJEITADA - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA – EMPRESA QUE ATUOU COMO CONSTRUTORA DO IMÓVEL – CONSTANTE NO CADASTRO MUNICIPAL COMO CONTRIBUINTE – ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO COMPROVADA DE FORMA INEQUÍVOCA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO CASSADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. “Não se configura a nulidade do decisum por ausência do nome das partes no relatório (art. 458, inciso I, CPC /1973) quando o magistrado a quo traz, no corpo da sentença, elementos suficientes para identificação dos litigantes (N.U 0013510-04.2005.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/12/2019, Publicado no DJE 12/12/2019)”
2. Cabe ao município editar lei estabelecendo o sujeito passivo, os termos da Súmula 399 do STJ.
3. Não pode ser reconhecida por meio de exceção de pré-executividade, sem a devida dilação probatória, a ilegitimidade passiva do suposto possuidor do imóvel, enquanto construtora interveniente, quando não constar prova inequívoca de que não deveria constar no cadastro municipal.
4. Recurso conhecido e provido.
(N.U 0039570-72.2009.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Vice-Presidência, Julgado em 17/6/2020, Publicado no DJE 5/10/2020).
Feitas estas considerações, eventual vício porventura existente no título executivo, deve ser arguido pelo executado pela via adequada.
Diante da não comprovação do preenchimento dos requisitos necessários a concessão da medida postulada, INDEFIRO o efeito suspensivo da tutela recursal almejada.
Expeça-se ofício ao Juízo da causa, comunicando-lhe esta decisão.
Intime-se o Agravado, para, querendo, apresentar contrarrazões.
Cuiabá, 24 de junho de 2022.
Alexandre Elias Filho
Relator Convocado